Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE MAUS-TRATOS DE ANIMAL DOMÉSTICO PRATICANDO EM MESMO CONTEXTO FÁTICO DE CRIMES DE AMEAÇA. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÃO MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO ENTRE INFRAÇÕES. JURISDIÇÃO COMPETENTE A DE MAIOR GRADUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.099/1995, em seu artigo 60, estabelece a competência dos Juizados Especiais Criminal para julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, ressalvadas as modificações de competência decorrentes das regras de conexão e continência, com a observância dos institutos despenalizadores pelo Juízo competente, quando cabíveis.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, em dezembro-2020, julgou improcedente a ADIN 5264, estabelecendo o entendimento de que os Juizados Especiais Criminais possuem competência relativa para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, admitindo que estas infrações sejam julgadas por Juízo Comum ou Tribunal do Júri, em razão da conexão ou da continência, observados, quanto àquelas, os institutos despenalizadores, quando cabíveis.
3. Reconhecida a conexão entre o crime de maus-tratos de animal doméstico e os delitos de ameaça, é competente para o julgamento de ambas as infrações o juízo de maior graduação, isto é, a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, nos termos do art. 78, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso provido.